Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705968-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIANA NOGUEIRA MELO LIMA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de MARIANA NOGUEIRA MELO LIMA COSTA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença número 0707541-10.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade das citações, nos seguintes termos (ID 82464803): Vistos, etc. ID 79207742: requer a executada o reconhecimento da nulidade da citação dos sócios Dogival Galdino Lima Junior e Igor Camilo Galdino Lima. Para tanto, sustenta que os mandados de citação não foram recebidos pessoalmente pelos sócios, razão pela qual entende que não foram observadas as regras expressas nos artigos 135, 238 e 239 do Código de Processo Civil. Intimada, exequente se manifestou sobre o pedido de nulidade de citação no ID 82049926. É o relato necessário. Decido. Segundo o artigo 247, § 4o do CPC, nos condomínios edilícios, considera-se válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Conforme se verifica nos avisos de recebimento de IDs 75891351 e 75963127, as citações foram cumpridas em um condomínio edilício. Por conseguinte, as citações, do modo como foram cumpridas, estão inteiramente em consonância com os parâmetros legais. Ademais, saliento que no caso em apreço não cabe à executada defender direito de terceiros. Desse modo, pelas razões expostas, indefiro o pedido de reconhecimento de nulidade das citações. Defiro, por outro lado, os pedidos “a”, “b”, “c”, e “d” formulados pela parte exequente na petição de ID 82049926. Indefiro os demais pedidos apresentados pela parte exequente, uma vez que a prática tem demonstrado que intimações na forma pleiteada restam inócuas. Por fim, anexo, nesta oportunidade a pesquisa de bens deferida na decisão de ID 78088877. O documento anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Intime-se, por carta, o devedor acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Transcorrido o prazo para o devedor, havendo ou não impugnação, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, intimo a executada DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, atualize o seu endereço e indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do artigo 774, parágrafo único, do CPC. Em suas razões recursais (ID 23615287), a Agravante aduz que: (i) trata-se de cumprimento de sentença onde se instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, no ato de citação dos sócios da empresa para contestação, foram diligenciados vários endereços, restando infrutíferos em alguns e, em um deles; (ii) com isso, computou-se como válida a citação por AR recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências; (iii) muito embora a citação tenha sido feita em condomínio edilício por AR’S, essas não foram recebidas pelas pessoas dos sócios como determina o art. 135 do CPC, sendo assinadas por terceiros estranhos aos autos, razão pela qual não se tem certeza se os sócios foram cientificados da existência de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica em que deverão apresentar defesa; (iv) não há prova de que os sócios residem nos endereços indicados pela Agravada, não podendo cogitar que informar inúmeros endereços signifique que realmente as pessoas residam neles; (v) a citação não ocorreu de forma pessoal na pessoa do sócio ou pessoa jurídica, conforme estabelece o artigo 135 do CPC, não podendo ser recebido por terceiros, como ocorreu; (vi) houve violação dos arts. 238 e 239 do CPC; (vii) a ausência de citação dos sócios da empresa impede a eficácia da decisão em relação a eles, o que causa nulidade no prosseguimento do feito por não ter perfectibilizado a relação processual dos Réus em incidente de desconsideração de personalidade jurídica; (viii) o feito está maculado de nulidade absoluta. O Agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para revogar a tutela antecipada concedida na origem, alegando violação ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LV. Alega risco de dano irreparável e plausibilidade do direito a partir da fundamentação e provas documentais nos autos, bem como risco de ter seu patrimônio pessoal atingido por uma decisão judicial de desconsideração da personalidade jurídica da qual não tomaram conhecimento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de ID no 82464803, reconhecendo-se a nulidade na citação dos sócios da Agravante por não obedecer os arts. 135, 238 e 239 do CPC. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 23615289 e 23615290). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de MARIANA NOGUEIRA MELO LIMA COSTA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença número 0707541-10.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade das citações. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade das citações, trazendo como pano de fundo a validade de AR recebido por terceiros. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, muito embora tenha o Agravante, em suas razões, invocado o art. 1.019, I do CPC, não entendo subsistir, no presente momento sumário de apreciação do pedido, probabilidade do direito, uma vez que o impulso citatório, em tese, deu-se em consonância com o art. 248, § 4o do CPC, que expressamente faz menção para a hipótese específica da citação nos condomínios edilícios, sendo válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Aliás, poderia o funcionário até mesmo recusar o recebimento ante a ausência do destinatário da correspondência, o que não aparenta ser a hipótese dos autos, uma vez que os documentos trazem as assinaturas de recebimento (IDs 75891351 e 75963127 na origem). Ao contrário, o que se depreende, em apreciação sumária, também não entendo subsistir potencialidade de gravame a ser suportado pelo Agravado, uma vez que pode, como, de fato, fez, ter acesso aos autos para exercício de sua defesa. Ante o exposto, com INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalto que as demais questões ventiladas neste recurso serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito. INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021 09:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador